Tribunal: TJDFT
Processo: 0724235-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724235-47.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL DA CUNHA SILVA RECORRIDO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPENHORABILIDADE DE AUTOMÓVEM EM RAZÃO DE SE TRATAR DE INSTRUMENTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA. RETOMADA DO VEÍCULO E VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em garantia. O agravante alegou a impenhorabilidade do automóvel, por ser seu instrumento de trabalho (CPC, art. 833, V), e que a retomada do veículo pelo agente financeiro constituiria ofensa ao seu direito de ir e vir assegurado constitucionalmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o automóvel do agravante é impenhorável por ser instrumento de trabalho; e (ii) estabelecer se a retomada do veículo pelo agente financeiro ofende o direito de ir e vir do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR A alienação fiduciária, regida pelo Decreto-Lei 911/69, é modalidade de garantia real constituída voluntariamente pelo devedor em favor do agente financeiro, não se confundindo com a penhora, que visa assegurar patrimônio para cumprimento de obrigação representada em título executivo. A retomada do veículo pelo proprietário não configura privação de liberdade ou restrição ao direito de locomoção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A alienação fiduciária é modalidade de garantia real constituída voluntariamente pelo devedor em favor do agente financeiro e não se confunde com a penhora.. Eventual retomada da garantia pelo seu proprietário e por quem detinha apenas a posse indireta não configura qualquer privação de liberdade ou restrição ao direito de locomoção livre e em todo o território nacional. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de seu veículo por se tratar de instrumento de trabalho. Alega que a distinção entre os institutos da penhora e da busca e apreensão, embora existente no plano conceitual, não pode servir de escudo para aniquilar uma garantia fundamental do devedor. Pede, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ no 152.121. Nas contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado SERGIO SCHULZE, OAB/DF no 52.214. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A alienação fiduciária, regida pelo Decreto-Lei 911/69, é modalidade de garantia real constituída voluntariamente pelo devedor em favor do agente financeiro. Em nada se assemelha à penhora, instituto do processo de execução e que objetiva assegurar patrimônio para o cumprimento da prestação representada no título executivo. (...) eventual retomada da garantia pelo seu proprietário e por quem detinha apenas a posse indireta não configura qualquer privação de liberdade ou restrição ao direito de locomoção livre e em todo o território nacional.” (ID 76269722). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 76453421 e ID 77945129. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003